Tribunal: TJPA
Processo: 0804238-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804238-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: A G IPIRANGA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804238-91.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: LUIZ MARTINS DOS SANTOS

RECORRIDOS: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e AG IPIRANGA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Pedido de restituição antecipada de valores. Contrato de consórcio celebrado mediante suposto erro induzido por publicidade enganosa. Caráter satisfativo da medida. Ausência de prova inequívoca. Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para restituição antecipada de quantia paga em contrato de consórcio, sob alegação de erro substancial causado por publicidade enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), com vistas à restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio celebrado mediante alegada fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida pleiteada possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da demanda, o que exige demonstração cabal do direito alegado.

4. Os elementos constantes nos autos não permitem concluir, de plano, pela ocorrência de vício de consentimento, sendo necessária instrução probatória aprofundada.

5. Ausente prova inequívoca da ilegalidade do contrato ou da responsabilidade objetiva das recorridas, incabível a restituição antecipada dos valores, sob pena de indevido julgamento antecipado da lide.

6. Correta a decisão do juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência, inexistindo os requisitos legais do art. 300 do CPC e do art. 995, parágrafo único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

“A restituição antecipada de valores, em sede de tutela de urgência, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente quando a medida ostenta caráter satisfativo.”

“A mera alegação de erro contratual por publicidade enganosa demanda instrução probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência para devolução imediata de valores.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0804238-91.2025.8.14.0000;

Recorrente: LUIZ MARTINS DOS SANTOS;

Recorridos: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e AG IPIRANGA;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Luiz Martins dos Santos
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação n.º 0918237-26.2024.8.14.0301, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
para restituição do montante de R$ 53.589,20 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), valor este pago em virtude da celebração de contrato de consórcio com a agravada
Alpha Administradora de Consórcio Ltda.
, cuja contratação, segundo o agravante, ocorreu mediante
erro substancial induzido por publicidade enganosa
da empresa
AG Ipiranga (Lions Soluções Financeiras)
.

A petição inicial do agravo foi protocolada sob o Id. 25297301, contendo exposição detalhada dos fatos e fundamentos jurídicos, além de robusta documentação que buscava evidenciar:

(i)

que o agravante, idoso de 74 anos, fora iludido ao acreditar tratar-se de financiamento imobiliário, quando, na realidade, firmou contrato de consórcio;

(ii)

que o valor de R$ 53.589,20 pago em 10/07/2024 correspondia a uma entrada para a compra de imóvel, nos termos da publicidade veiculada pela AG Ipiranga;

(iii)

que somente em 07/08/2024 tomou ciência da vinculação à cota de consórcio n.º 0395, grupo S1007, no valor de R$ 700.000,00, junto à Alpha Administradora;

(iv)

que a situação do agravante era similar a de outros consumidores, tendo sido juntadas petições iniciais de terceiros, boletins de ocorrência, cópia de anúncios e registros de reclamações em plataformas de defesa do consumidor (ex. ReclameAqui), bem como documentos comprobatórios da condição financeira e hipossuficiência do agravante.

Indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo
em ID 25352259.

O agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal conforme certidão de Id. 26154134.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De início, constato que o presente agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual
deve ser conhecido
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da correção da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante — pedido de restituição imediata da quantia de R$ 53.589,20 — sob a alegação de que a contratação do consórcio com a empresa Alpha Administradora decorreu de vício de consentimento oriundo de publicidade enganosa veiculada pela AG Ipiranga (Lions Soluções Financeiras).

O agravante, idoso de 74 anos, alega ter sido iludido ao acreditar que estava contratando um financiamento imobiliário, tendo efetuado o pagamento de vultosa quantia como suposta entrada, quando, na realidade, aderiu a contrato de consórcio, cuja carta de crédito não foi disponibilizada imediatamente.

Requereu, portanto, em sede de agravo, que se concedesse
efeito ativo ao recurso
, com restituição imediata da quantia paga, com base nos arts. 300 e 497 do CPC, sustentando a existência de elementos suficientes a comprovar o vício de consentimento, o perigo de dano de difícil reparação e a probabilidade do direito alegado.

Todavia,
razão não assiste ao recorrente
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a demonstração conjunta da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A concessão de efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento, por seu turno, encontra previsão no art. 995, parágrafo único, do CPC:

“Art. 995. A interposição do recurso não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da impugnação do recurso poderá ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

No caso concreto, a pretensão do agravante
se reveste de caráter satisfativo
, pois a restituição imediata da quantia pretendida
antecipa, de forma irreversível, o provimento final buscado na ação principal
, circunstância que
exige grau de certeza superior ao que se apura na cognição sumária própria das medidas de urgência
.

Ademais, os documentos acostados ao presente agravo — embora relevantes à formação de juízo de verossimilhança —
não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência do alegado erro substancial nem a ocorrência de fraude ou dolo por parte da administradora de consórcio ou da empresa AG Ipiranga
.

Cumpre destacar que o
contrato de consórcio foi efetivamente firmado e regularmente processado junto à administradora
, o que exige, para eventual invalidação,
robusta instrução probatória
, com produção de prova documental, testemunhal e, eventualmente, pericial, inclusive para apuração do nexo de causalidade entre a atuação das rés e o alegado prejuízo patrimonial sofrido.

Outrossim, o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão, evidenciando a ausência de elementos robustos a autorizar o acolhimento do pedido de restituição imediata da quantia paga, sem que se possa reconhecer, neste momento, qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção recursal.

Dessa forma, não restando configurados os requisitos legais, a medida pleiteada
não pode ser acolhida
, sob pena de subverter a lógica do devido processo legal e da segurança jurídica.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025